Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL da sentença (ID 28643050), que, nos autos da ação de inventário ajuizada por OSÉAS VIEIRA MARTINS, ENÉAS MARTINS JÚNIOR, NAIR MARTINS DA SILVA, JAIR EMERICK MARTINS, GEDILSON LÚCIO MARTINS, GENILDA EMERICK MARTINS PEREIRA, JANILSON EMERICK MARTINS, SAMUEL MARTINS, NIVALDO DA SILVA, WALTAIR SIMÕES FÉLIX JÚNIOR e VALÉRIA CRISTINA MARTINS SOARES, homologou a partilha. Em suas razões recursais (ID 28643060), o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, a necessidade de suspensão do feito, em razão da afetação do Tema 1.074 ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.895.486/DF), que o artigo 192 do Código Tributário Nacional prevalece sobre as disposições do Novo Código de Processo Civil e que não há permissão legal para que o arrolamento sumário seja encerrado sem prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Ao fim, requer o provimento de seu apelo, para que seja cassada a sentença recorrida. Sem preparo, por isenção legal. Contrarrazões pelo apelado/autor OSÉAS VIEIRA MARTINS ao ID 28643069. Contrarrazões pelo apelado/autor OSÉAS VIEIRA MARTINS e OUTROS ao ID 30524047. É o relatório. DECIDO. De plano, NÃO CONHEÇO das contrarrazões de ID 30524047, pois, quanto ao apelado/autor OSÉAS VIEIRA MARTINS, ocorreu a preclusão consumativa quando da apresentação das contrarrazões de ID 28643069 e, quanto aos demais autores, ocorreu a preclusão temporal em 26/7/2021 (art. 1.003, § 5°, CPC). Ultrapassada essa questão, verifico que, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 17/11/2020, nos autos dos REsp 1.895.486/DF – 1a Seção (Tema 1.074), afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, é cogente o sobrestamento do feito. Acrescento, ainda, que a Ministra Relatora Regina Helena Costa determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos seguintes, in verbis: (...) Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.896.526/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; ii) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015 Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista a discussão travada entre as partes acerca da necessidade de recolhimento do ITCMD antes da expedição do formal de partilha. Ante o exposto, ao tempo em que recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo (art. 1.012, caput, c/c o art. 1.013, caput, ambos do CPC), DETERMINO A SUSPENSÃO do processo até o julgamento do paradigma em questão, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.895.486/DF – Tema 1074). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora